Tribunal: TCU
Processo: 018.275/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.275/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina Pinheiro da Costa Silva (XXX.617.677-XX); Bruno Ferraz Bartel (XXX.767.297-XX); Caio Magalhaes Baldini Figueira (XXX.764.417-XX); Claudio Rezende Lucarevschi (XXX.765.747-XX); Daniele Gomes da Silva (XXX.157.517-XX); Diogo Azevedo Lyra (XXX.547.277-XX); Elysiane de Barros Marinho (XXX.722.954-XX); Felipe da Silva Duque (XXX.727.717-XX); Giam Carmine Cupello Miceli (XXX.529.187-XX); Janaina Alves Monteiro Mandu (XXX.776.837-XX); Janaina Guimaraes Coelho (XXX.270.367-XX); Joice Carvalho Coutinho (XXX.510.247-XX); Leonardo Mesquita Pincos (XXX.579.177-XX); Luciene de Oliveira Morais (XXX.870.897-XX); Marilene Parente Goncalves (XXX.704.947-XX); Marisa Augusta de Oliveira (XXX.068.136-XX); Roberta Meschese Xavier (XXX.900.227-XX); Tatiana Alves Americo (XXX.631.897-XX); Washington Valeriano dos Santos Filho (XXX.782.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.